Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROMOVEU O PROTESTO E A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NÃO CONCLUÍDA. FINANCIAMENTO NÃO APERFEIÇOADO. DÍVIDA INEXISTENTE. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.

I. A instituição financeira que promoveu o protesto do título e inscreveu o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito tem legitimidade passiva para a demanda que tem por objeto a declaração da inexistência do débito e a compensação por dano moral.

II. Deve ser confirmada a declaração de inexistência de dívida na hipótese em que o financiamento não chegou a ser aperfeiçoado devido ao fato de que a compra e venda do veículo não foi concluída, máxime quando a instituição financeira não demonstra a efetiva disponibilização do crédito.

III. Protesto irregular e inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito atingem direitos da personalidade do consumidor e por isso causam dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. À vista das particularidades da demanda, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.

V. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação da segunda Ré desprovida.